Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-28.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO DO NEGÓCIO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DETERMINAÇÃO. APROPRIAÇÃO ARBITRÁRIA DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incontroversa a existência de contrato verbal de compra e venda de veículo firmado entre as partes, em janeiro de 2018, e o descumprimento pelo requerente/apelado do referido contrato ao deixar de pagar as prestações de setembro, outubro e novembro de 2019, relativas ao financiamento em que o réu firmou com a instituição bancária. 1.1. Dessa forma, as partes devem ser restituídas ao estado anterior ao ajuste, o que implica a restituição do ágio/prestações pagas pelo comprador/autor e a devolução do bem objeto do negócio ao vendedor/réu, fato este já concretizado, uma vez que o requerido se apossou do bem após o inadimplemento.
2. O requerido/apelante não trouxe aos autos qualquer pesquisa ou orçamento da diária de aluguel de veículo similar, a fim de demonstrar a exatidão do valor pleiteado e bem instruir seu pedido de compensação, limitando-se a apresentar pleito genérico e impreciso, de modo que se mostra inviável a apreciação do pedido reconvencional. As fotos de desgaste do veículo também não são aptas a mensurar o valor apropriado da reparação, porquanto ausente qualquer orçamento de conserto ou documento de avaliação.
3. Nota-se que o réu, após 3 (três) meses de inadimplemento das parcelas pelo autor, de forma arbitrária, utilizou de rastreador instalado previamente no veículo para localizá-lo e, sem aviso, se apropriar do automóvel durante o horário de almoço do requerente. 3.1. Não bastasse, o veículo objeto do negócio jurídico era utilizado como instrumento de trabalho do autor, de modo que sua apropriação desavisada o impedira abruptamente de desempenhar seu ofício e consequentemente de arcar com seus compromissos. 3.2. Não existem dúvidas de que o comportamento do réu/apelante causou danos aos direitos da personalidade do autor/apelado, quando, de forma surpreendente, o veículo desapareceu, causando-lhe inúmeros transtornos. Nota-se que a conduta do requerido, a despeito do inadimplemento do autor, trabalhou em seu desfavor, infringindo os direitos da personalidade do apelado e dando causa à reparação por danos morais. Assim sendo, não merece reparos o mandamento sentencial.
4. Recurso conhecido e desprovido.